Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO E DA SENHA A TERCEIROS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela autora na inicial.
3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
5. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedentes.
6. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, as transações realizadas em seu nome são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
7. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945) e, por isso, as partes devem suportar os prejuízos. A distribuição desses prejuízos na hipótese pode ser feita de forma proporcional, pois a autora entregou para os fraudadores os seus cartões e os seus dados, mas a falta de alertas dos sistemas de segurança diante da atipicidade das operações escalonou a quebra de segurança e a atuação delituosa.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.